Tribunal: STF
Processo: HC 145359
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade, é insuficiente a levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.